Tribunal: TJSP
Processo: 0195218-25.2007.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE. DIFERENÇAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. LEI No 11.960/09. Aplicabilidade imediata aos processos em curso. Princípio do "tempus regit actum". Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.205.946/SP.
2. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Definição da matéria pelo STF no RE no

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE. DIFERENÇAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. LEI No 11.960/09. Aplicabilidade imediata aos processos em curso. Princípio do "tempus regit actum". Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.205.946/SP.
2. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Definição da matéria pelo STF no RE no 870.947/SE (Tema 810): (a) a correção monetária de acordo com o IPCA-E; e (b) os juros conforme a Lei no 11.960/09.
3. Adequação do julgado, para: (a) quanto à aplicabilidade imediata da Lei no 11.960/09 aos processos em curso, seguir o entendimento do STJ no REsp 1.205.946/SP; e (b) quanto à incidência dos juros e correção monetária, adotar a orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema 905).
4. Revisão do julgado acolhida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000689243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0195218-25.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO CBPM
e JUIZO EX OFFICIO, são apelados MARIA ALICE PACCO SILVA, LEONARDO DE SOUZA
SIMOES, AISLAN TEODORO DA SILVA, LETEIA APARECIDA DA SILVA, ADRIANA
ANDRADE LIMA CARVALHO, EUNICE MARIA GALVAO, ESMERINDA DA SILVA SALGADO,
ELIETE DA SILVA VIEIRA, ROBERTA FIRMINO DA SILVA e SAMANTA FIRMINO DA SILVA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a revisão do julgado. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0195218-25.2007.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.204- 2/6
VOTO No 30.204
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0195218-25.2007.8.26.0000
REEXAME NECESSÁRIO
APELANTE: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO
APELADOS: MARIA ALICE PACCO SILVA E OUTROS (AJ)
Juiz de 1a instância: Emílio Migliano Neto
JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL.
POLICIAL MILITAR. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE.
DIFERENÇAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. LEI No 11.960/09. Aplicabilidade imediata aos processos em
curso. Princípio do “tempus regit actum”. Entendimento
consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.205.946/SP.
2. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Definição da matéria pelo
STF no RE no 870.947/SE (Tema 810): (a) a correção monetária
de acordo com o IPCA-E; e (b) os juros conforme a Lei no
11.960/09.
3. Adequação do julgado, para: (a) quanto à aplicabilidade
imediata da Lei no 11.960/09 aos processos em curso, seguir o
entendimento do STJ no REsp 1.205.946/SP; e (b) quanto à
incidência dos juros e correção monetária, adotar a orientação
do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp
1.492.221/PR (Tema 905).
4. Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de ação ajuizada por Maria Alice Pacco Silva e
outros em face da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São
Paulo, objetivando o pagamento de pensão correspondente a totalidade
dos vencimentos dos instituidores dos benefícios, com base no artigo 126,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0195218-25.2007.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.204- 3/6
§ 5o, da Constituição Paulista, e artigo 40, § 8o, da Constituição Federal,
com apuração das diferenças vencidas, acrescidas de juros e correção
monetária.
A r. sentença julgou procedente a demanda, para condenar a
ré a pagar a pensão dos autores no percentual de 100% (cem por cento)
dos proventos ou remuneração dos servidores falecidos, incidindo sobre
as parcelas vencidas correção monetária pela Tabela Prática para Cálculo
de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais editada pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo, bem como juros de mora de 0,5% (meio por cento)
ao mês (fls. 100/107).
Esta 12a Câmara de Direito Público deu parcial provimento ao
reexame necessário e ao recurso voluntário, tão somente para reduzir a
verba honorária, consignando ser inaplicável a Lei no 11.960/09 ao caso
dos autos (fls. 137/147).
A CBPM interpôs recurso especial (fls. 150/161), o qual foi
sobrestado (fls. 164/165).
Posteriormente, diante do pronunciamento efetivado pelo
Supremo Tribunal Federal (DJe 30.10.2019), que negou seguimento ao
Recurso Extraordinário interposto em face do REsp no 1.492.221/PR
(Tema no 905), e manteve a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça,
o Presidente da Seção de Direito Público deste Tribunal, em cumprimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0195218-25.2007.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.204- 4/6
ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil,
determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, para realização do
juízo de retratação (fls. 168/171).
É o relatório.
A revisão do julgado deve ser acolhida.
Inicialmente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de
Justiça no REsp no 1.205.946/SP, julgado sob o rito do artigo 543-C do CPC
(Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 02.2.2012), o artigo 1o-
F da Lei n° 9.494/97, com a redação conferida pela Lei no 11.960/09, que
trouxe novo regramento para a atualização monetária e juros devidos
pela Fazenda Pública, tem aplicação imediata aos processos em curso, em
consonância com o princípio do tempus regit actum, visto se tratar de
uma norma de natureza eminentemente processual, sem retroagir a
período anterior a sua vigência.
Recentemente, a partir do julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário 870.947/SE (Tema no 810), pelo Supremo Tribunal Federal,
não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem
adotados no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que
devem seguir os critérios determinados no referido julgado.
Quanto aos juros moratórios, foi mantida a tese lançada por
ocasião da apreciação das ADI's nos 4.357 e 4.425, conforme se observa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0195218-25.2007.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.204- 5/6
no trecho a seguir transcrito:
“Concluo esta primeira parte do voto manifestando-me pela
reafirmação da tese jurídica já encampada pelo Supremo Tribunal
Federal e assim resumida:
1. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas
de relação jurídico-tributária, devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
2. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, devem ser observados os critérios
fixados pela legislação infraconstitucional, notadamente os índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09.”
No caso em apreço, como se trata de pagamento de verba
remuneratória a pensionistas de servidores públicos, os juros moratórios
devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança e
a correção monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.
Em relação à modulação, impende consignar que o Superior
Tribunal de Justiça, reexaminando a questão relativa à aplicação do artigo
1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
após a decisão da Suprema Corte no RE no 870.947/SE (Tema n° 810),
assentou o entendimento no sentido de ser descabida a modulação dos
efeitos da referida decisão em relação aos casos em que não ocorreu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0195218-25.2007.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.204- 6/6
expedição ou pagamento de precatório (REsp no 1.492.221/PR, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, j. 22.02.2018, DJe 20.03.2018,
submetido ao regime dos recursos repetitivos).
Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão de fls.
137/147 para: (a) seguir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
quanto à aplicabilidade imediata da Lei no 11.960/09 aos processos em
curso (REsp 1.205.946/SP); e (b) no que tange à incidência dos juros e
correção monetária, adotar a orientação do Supremo Tribunal Federal no
RE no 870.947/SE (Tema no 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.492.221/PR (Tema no 905).
À vista do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.